Tribunal: STF
Processo: AI 487812
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. ATIVO FIXO.
Não implica crédito para compensação com o
 montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes, a
 entrada de bens destinados a consumo ou à integração no ativo fixo
do estabelecimento. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento.